Tribunal: TJSP
Processo: 2210473-71.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Embargos de Declaração – Pleito de elucidação de ponto omitido em acórdão que apreciou embargos de declaração anteriormente opostos – Nítido caráter infringente – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.